Tribunal: TJES
Processo: 5011651-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011651-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em
e
xame

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de notificação por edital e de todos os atos subsequentes em processo administrativo ambiental, determinando a reabertura de prazo para defesa administrativa.

2. O apelante sustenta a validade da notificação editalícia sob o argumento de que a tentativa postal retornou como “não procurado”, o que demonstraria inércia do destinatário, alegando ainda a ciência inequívoca do apelado via sistema e-docs e a natureza propter rem da obrigação ambiental.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital é válida quando realizada imediatamente após tentativa postal frustrada com a observação “não procurado”, sem o esgotamento das diligências para localização pessoal do infrator, e se houve ciência inequívoca do autuado no curso do processo.

III. Razões de Decidir

4. A Lei Estadual nº 10.476/2015 estabelece uma ordem hierárquica e preferencial para as notificações (pessoal, postal e, subsidiariamente, edital), sendo a citação ficta medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

5. A informação “não procurado” em aviso de recebimento, comum em áreas rurais, não equivale ao estado de lugar incerto ou desconhecido, indicando apenas que a correspondência não foi retirada na agência, o que impõe à administração o dever de tentar a notificação pessoal antes de recorrer ao edital, especialmente quando o endereço do imóvel é conhecido.

6. A tese de ciência inequívoca via sistema eletrônico não se sustenta quando a cópia do processo foi gerada por servidor do próprio órgão e o autuado é trabalhador rural idoso e hipossuficiente tecnológico, não havendo prova de acesso pessoal ou por defensor com poderes específicos.

7. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não pode convalidar atos que resultem em prejuízo manifesto ao contraditório e à ampla defesa, como a inscrição em dívida ativa sem oportunidade real de impugnação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: “1. A validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental exige a demonstração do esgotamento das tentativas de intimação pessoal. 2. O retorno de correspondência com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a citação ficta sem a realização de diligências mínimas para a localização do administrado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LV, da CF/88; art. 85, § 11, do CPC; art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5018457-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 03/12/2025; TJES, Apelação Cível nº 0010261-70.2011.8.08.0024, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama j. 30/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10020348220248110041, Rel. Vandy mara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 14/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
em face da r. sentença de id. 17952637, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que nos autos da ação de anulação de auto de infração ajuizada em face dele por
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO,
julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar a seu tempo concedida em id. 55020291:

a) RECONHECER A NULIDADE da notificação por edital e de todos os atos subsequentes no processo administrativo referente ao auto de infração nº 11294 (série e);

b) DETERMINAR ao requerido que reabra o prazo para defesa administrativa, devendo promover a notificação válida do autor.

Em suas razões recursais

(id. 17952638), sustenta, em síntese: (i) a validade da notificação editalícia, argumentando que a tentativa via postal foi enviada ao endereço correto e retornou com a informação “não procurado”, o que demonstraria inércia do destinatário; (ii) a ciência inequívoca do apelado acerca da infração, alegando que houve acesso ao sistema E-Docs por consultoria contratada pelo autuado, o que supriria a formalidade da notificação (princípio da instrumentalidade das formas); (iii) a natureza
propter rem
da obrigação ambiental e a impossibilidade de anular o auto de infração por preciosismo formalista diante de dano incontroverso.

Contrarrazões no id.17952641.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011651-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF
em face da r. sentença de id. 17952637, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que nos autos da ação de anulação de auto de infração ajuizada em face dele por
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO,
julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar a seu tempo concedida em id. 55020291:

a) RECONHECER A NULIDADE da notificação por edital e de todos os atos subsequentes no processo administrativo referente ao auto de infração nº 11294 (série e);

b) DETERMINAR ao requerido que reabra o prazo para defesa administrativa, devendo promover a notificação válida do autor.

Em suas razões recursais

(id. 17952638), sustenta, em síntese: (i) a validade da notificação editalícia, argumentando que a tentativa via postal foi enviada ao endereço correto e retornou com a informação “não procurado”, o que demonstraria inércia do destinatário; (ii) a ciência inequívoca do apelado acerca da infração, alegando que houve acesso ao sistema E-Docs por consultoria contratada pelo autuado, o que supriria a formalidade da notificação (princípio da instrumentalidade das formas); (iii) a natureza
propter rem
da obrigação ambiental e a impossibilidade de anular o auto de infração por preciosismo formalista diante de dano incontroverso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade do procedimento de notificação realizado pelo IDAF no bojo do processo administrativo que culminou na imposição de multa ambiental ao apelado. A autarquia recorrente defende a regularidade da notificação por edital após uma única tentativa postal frustrada (“não procurado”) e alega ciência inequívoca via sistema eletrônico.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

A legislação de regência, Lei Estadual nº 10.476/2015, que dispõe sobre o processo administrativo fiscalizatório no âmbito do IDAF, estabelece em seu artigo 6º uma ordem preferencial e hierárquica para as notificações:

Art. 6º As notificações decorrentes de procedimentos de fiscalização, de que trata esta Lei, poderão se dar das seguintes formas: I - pessoal; II - por correspondência, com aviso de recebimento;
III - por edital, se estiver o infrator ou o responsável em lugar incerto ou não sabido.

No caso em tela, é incontroverso que a tentativa de notificação postal foi devolvida com a anotação “Não Procurado” em 26/12/2022. Ato contínuo, a autarquia encaminhou o feito para publicação de Edital, efetivada em março de 2023, sem realizar diligência para notificação pessoal por meio de seus agentes fiscais, mesmo possuindo o endereço certo do autuado (Sítio Nascimento, Córrego Rio Bonito, Governador Lindenberg/ES).

Conduto, a informação “Não Procurado” nos Avisos de Recebimento, comum em áreas rurais que não contam com distribuição domiciliar de correspondência, não equivale a estar o destinatário em “lugar incerto e não sabido”. Tal ocorrência indica apenas que a correspondência aguardou retirada na agência e não foi buscada, mas não comprova que o administrado ocultou-se ou que seu paradeiro é desconhecido.

Ao optar pela via editalícia (citação ficta) imediatamente após o insucesso postal, sem tentar a notificação pessoal, medida perfeitamente viável, dado que os fiscais estiveram na propriedade para lavrar o auto de infração e o laudo de fiscalização, o IDAF violou o devido processo legal administrativo. A notificação por edital é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando esgotados os meios de localização pessoal do devedor, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados, inclusive desta Egrégia Corte, que corroboram a tese de nulidade da notificação editalícia realizada sem o esgotamento das vias ordinárias:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 3. A validade da notificação por edital depende do esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal, conforme impõe o devido processo legal, sendo essa modalidade excepcional e subsidiária. (...) 7. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de notificações editalícias realizadas sem esgotamento das vias ordinárias, especialmente quando há indicação do domicílio do interessado. (...)" (TJES, Agravo de Instrumento nº 5018457-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2025).

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Habicon Engenharia e Comércio Ltda., que julgara parcialmente procedente o pedido para anular os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09, bem como os respectivos débitos e inscrições em dívida ativa, mantendo válidos os demais autos lavrados pela Administração Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) rejeição da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada; (ii) definição sobre a validade das notificações por edital nos autos de infração anulados, à luz da exigência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. Os fundamentos abordados na apelação foram extraídos da contestação e analisados na sentença, não configurando inovação recursal, máxime quando a parte apelada não indique com precisão quais argumentos seriam inéditos, limitando-se a alegações genéricas, a impedir o acolhimento da preliminar. 4) A legislação municipal (Lei nº 5.086/2000) exige a realização de notificação pessoal, preferencialmente por via postal com aviso de recebimento, antes da adoção da notificação por edital. 5) A intimação ficta somente é válida se antecedida da demonstração de esgotamento das diligências para localização do administrado. 5) Os Autos de Infração nºs 13057/09, 13069/09, 13408/09 e 15447/09 foram anulados na origem diante da ausência de comprovação de tentativas válidas de notificação pessoal, não havendo demonstração de retorno de correspondência ou recusa de recebimento, tampouco prova de diligência para atualização do endereço da autuada. 6) Jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a notificação por edital, como forma excepcional, exige comprovação de diligência prévia para localização do destinatário, sob pena de nulidade por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7) A sentença manteve a validade dos demais autos de infração, ao reconhecer que as notificações ocorreram nos endereços constantes do cadastro municipal da empresa e cada autuação refere imóvel distinto, sem ocorrência de bis in idem. 8) Os princípios da proporcionalidade e legalidade administrativa foram observados, distinguindo as autuações válidas daquelas afetadas por vícios formais, sem incorrer em erro de julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não caracteriza inovação recursal a reiteração, com maior detalhamento, de fundamentos constantes da contestação e enfrentados na sentença. 2. A validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador exige demonstração do esgotamento das tentativas de intimação pessoal, nos termos da legislação local e da jurisprudência consolidada. 3. A ausência de prova de diligência mínima para localização do administrado contamina de nulidade os autos de infração lavrados com intimação exclusivamente editalícia. Dispositivos relevantes citados: §2º do art. 322 do CPC; §11 do art. 85 do CPC; art. 12, §3º da Lei 6.830/1980; item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei Municipal nº 5.086/2000. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012382-38.2023.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2024; STJ, REsp n. 2.040.311/SP, rel. Min. Nancy Andrighi. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0010261-70.2011.8.08.0024
, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,1ª Câmara Cível,
Julg:
30/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. (...) 3. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sobretudo quando há nos autos endereço atualizado diverso daquele inicialmente utilizado. 4. A ausência de diligência mínima para promover notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 (...) 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental é nula se não precedida de diligências mínimas para localização do autuado, especialmente quando há endereço conhecido nos autos. (...)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020348220248110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025).

Quanto à alegação de ciência inequívoca pelo acesso ao sistema E-Docs, esta também não merece prosperar. Embora o IDAF sustente que consultores acessaram o sistema, os documentos acostados aos autos administrativos mostram que a cópia do processo foi gerada por servidor do próprio IDAF. Ademais, o apelado é qualificado como trabalhador rural, nascido em 1948, beneficiário da justiça gratuita, o que corrobora a alegação de hipossuficiência tecnológica. Não há nos autos prova robusta de que o apelado tenha acessado pessoalmente o sistema ou constituído defensor com poderes específicos para receber a notificação da multa naquele momento processual anterior à dívida ativa.

A instrumentalidade das formas não pode servir para convalidar atos que resultem em prejuízo evidente à defesa (
pas de nullité sans grief
). Neste caso, o prejuízo é manifesto, pois o apelado foi inscrito em dívida ativa sem ter tido a oportunidade real de apresentar defesa administrativa ou impugnar o valor da multa.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao anular a notificação editalícia e os atos posteriores, determinando a reabertura de prazo, garantindo-se assim o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), sem que isso signifique impunidade, pois o mérito da infração ambiental poderá ser discutido administrativamente após a regularização processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as isenções legais quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)